Tribunal: TJDFT
Processo: 0079998-33.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0079998-33.2009.8.07.0001 AGRAVANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DA QUALIDADE DE VIDA E DO MEIO AMBIENTE PARA AS FUTURAS GERAÇÕES AGRAVADA: MERCK SHARP &amp; DOHME FARMACEUTICA LTDA DESPACHO Esta Presidência (ID 14493025) indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DA QUALIDADE DE VIDA E DO MEIO AMBIENTE PARA FUTURAS GERAÇÕES, situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ (ID 20357314 - p. 124) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.101.937/SP (Tema 1.075), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. Isso porque, nestes autos, trata-se de ação individual que questiona o mesmo objeto já apreciado em sede de ação civil pública, com trânsito em julgado, envolvendo as mesmas partes em ambas as ações. Em razão do exposto, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual reexame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014